Tribunal: TJDFT
Processo: 0002438-48.1991.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0002438-48.1991.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TOIOKO KAI MIZUNO, MARCELO HOMEM DE FARIA, LEA SIFFERT TORRES, JOSE ARIMATHEA DE ARAUJO ATHAYDE LIMA, JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO RESENDE, IRENE DE SOUZA MACIEL PIRES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Pela decisão de ID 23006074, proferida em 05/02/2021, os cálculos apresentados pelo Distrito Federal no ID 22452853 foram homologados e foi determinada a expedição dos precatórios em relação à parte incontroversa do presente cumprimento de sentença em benefício dos exequentes, com o destaque dos honorários contratuais de 5% (cinco por cento), na forma constante naquele decisum. Determinou-se, ainda, a remessa dos autos ao Excelentíssimo Desembargador Presidente para os fins de direito, nos termos do artigo 43, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. As partes foram intimadas da decisão (ID 23208140 e 23299065) e, não havendo insurgência (ID 24704910), foi certificado o trânsito em julgado em 08/04/2021 (ID 24704913). A Secretaria do Conselho Especial fez remessa dos autos à Contadoria Judicial em 08/04/2021 (ID 24704914). A Contadoria Judicial juntou planilha de débito atualizada em 13/07/2021 (ID 27271620 e 27271623, p. 1/19). Os exequentes peticionaram, em 27/07/2021, impugnando os cálculos da Contadoria Judicial de ID 27271623 (ID 27656556), alegando o seu desacordo com os termos da decisão de ID 23006074 e com os cálculos por ela homologados. Assim, os exequentes requereram nova remessa dos autos à Contadoria Judicial para a correção dos cálculos, mediante simples atualização dos valores oferecidos pelo Distrito Federal e atualizados até 10/12/2020. Em 28/07/2021, foi determinada a intimação do Distrito Federal para se manifestar sobre a petição dos exequentes de ID 27656556 e sobre os cálculos da Contadoria Judicial de ID 27271623, conforme despacho de ID 27702984. Devidamente intimado (ID 27739716), o executado deixou o prazo transcorrer in albis, consoante certidão de ID 28762051, datada em 02/09/2021. Pela decisão de ID 29100955, de 16/09/2021, foi acolhida a impugnação dos exequentes de ID 27656556 e determinado o retorno dos autos à Contadoria Judicial apenas para promover a atualização dos cálculos de ID 22452853, já homologados pela decisão de ID 23006074, mediante a adoção dos mesmos índices de correção monetária e juros de mora aplicados nos referidos cálculos. As partes foram intimadas da decisão de ID 29100955, conforme ID 29158406, 29236712 e 29237012. Os exequentes peticionaram em 22/09/2021, apenas para informar, em atenção ao determinado na parte final da decisão de ID 29100955, que os documentos de identificação de Marcelo Homem de Faria, Irene de Souza Pires e Lea Siffert Torres foram juntados aos autos com a petição de cumprimento de sentença, estando localizados no ID 12988498. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos de ID 22452853, conforme decisão de ID 29100955, em 03/11/2021 (ID 30384855). A Contadoria Judicial juntou planilha de débito em 11/11/2021 (ID 30635205 e 30637212, p. 1/13). Consta do andamento do presente feito que os autos foram recebidos pela Secretaria do Conselho Especial em 12/11/2021, constando, ainda, em 18/11/2021, a informação de decurso de prazo do Distrito Federal ocorrido em 17/11/2021. Na sequência, os exequentes peticionaram em 31/03/2022 (ID 34031661 e 34031662), registrando a “devida correção dos cálculos da Contadoria Judicial”, tendo destacado que, “ante a longevidade do presente processo, seria positivo se os referidos precatórios fossem inscritos ainda neste semestre de 2022, sob pena de ser incluído no orçamento da União somente no próximo exercício, para pagamentos em 2024”. Ressaltaram “que os cálculos já foram homologados pela decisão de ID 23006074, e promovida a devida atualização pela Contadoria Judicial (ID 30637212)”, e requereram: “1. Seja encaminhado ofício ao Exmo. Sr. Presidente do TJDFT para a expedição de precatório em favor dos exequentes no valor reconhecido e incontroverso de R$4.317.771,47 (quatro milhões, trezentos e dezessete mil, setecentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos), na forma dos cálculos da Contadoria Judicial; 2. Seja determinado o pagamento, por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, tão logo distribuído o precatório, das parcelas superpreferenciais (§2o do art. 100 CF); e, 3. Por fim, conforme decisão de ID 17780207, sejam destacados os honorários em favor dos advogados ANTONIO CARLOS COSTA SANTOS, CPF no 310.269.231-15 e RICARDO MACEDO, CPF no 225.155.421-15, no montante de R$215.888,57 (duzentos e quinze mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada patrono.”. Consta, na sequência, certidão da Secretaria do Conselho Especial sobre a leitura do documento de ID 34031661 em 31/03/2022 (ID 34036729). Os autos vieram conclusos em 11/05/2022 (ID 35170093). É o relatório. Conforme relatado, depois de juntados os cálculos da Contadoria Judicial de ID 30637212, apresentados em cumprimento à decisão de ID 29100955, os autos somente foram conclusos ao meu gabinete na data de 11/05/2022. Dessa forma, em que pese a manifestação exarada pelos exequentes na petição de ID 34031662, necessária a intimação das partes para se manifestarem sobre os cálculos da Contadoria Judicial de ID 30637212, a fim de assegurar o devido processo legal, evitando-se arguição de nulidades que podem prejudicar o regular andamento do feito. Ademais, embora na petição de ID 34031662 conste informação sugerindo a concordância dos exequentes com os referidos cálculos, tendo em vista o decurso do tempo e por não haver prejuízo diante da necessidade de intimar o executado, mostra-se prudente que a intimação englobe ambas as partes. Diante do exposto, intimem-se as partes para se manifestarem sobre os cálculos da Contadoria Judicial de ID 30637212, no prazo de cinco dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator